Tribunal: TJDFT
Processo: 0708587-80.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. MATÉRIA DE DEFESA. POSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. NÃO COMPROVADA. CONTRATO DE ARRENDAMENTO. ANTIGA FUNDAÇÃO ZOOBOTÂNICA. ATO NORMATIVO INVÁLIDO. DECRETO no 19.248/1998. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA.
1. A usucapião pode ser arguida como matéria de defesa, porém é necessário que quem alega comprove os requisitos necessários para a aquisição originária da propriedade, especialmente os previstos na Constituição Federal ou no Código Civil, a depender da espécie defendida.
2. Os contratos de arrendamento firmados pela antiga Fundação Zoobotânica, com fundamento no Decreto distrital no 19.248/1998 foram considerados inválidos em razão da declaração de inconstitucionalidade do referido decreto pelo Conselho Especial deste Eg. Tribunal de Justiça no julgamento da ADI n° 2006.00.2.004311-4.
3. A posse exercida pelos arrendatários mostrou-se injusta, não podendo, portanto, fazer frente ao direito de sequela do legítimo proprietário registral, conforme disposto no art. 1.228 do Código Civil (CC).
4. A jurisprudência desta eg. Corte é forte no sentido de que área que se pretende usucapir não possui matrícula individualizada do imóvel, o que inviabiliza a aquisição da propriedade pela usucapião. Precedentes.
5. Não configurada a alegada prescrição aquisitiva e, de outro lado, preenchidos os requisitos da ação petitória manejada, andou bem a r. sentença vergastada em julgar procedente o pleito reivindicatório.
6. Recurso desprovido.